Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. SÚMULA No 72, STJ. E-MAIL. MEIO INADMISSÍVEL. ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI No 911/1969. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação da mora do devedor. Súmula no 72 do STJ.
2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título. Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. O envio de e-mail, ainda que com recibo ou certificação digital, não é meio admissível para notificação da mora, por desatender ao disposto no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento da inicial pelo Juízo, pois a parte teve a oportunidade de sanar o vício da petição inicial no prazo legalmente previsto, não tendo indicado nenhum motivo devidamente justificado para prorrogação do referido prazo
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.